Tribunal: TJMT
Processo: 1003762-24.2019.8.11.0013
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003762-24.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WENCESLAU BATISTA OLIVEIRA NETO - CPF: 647.081.283-04 (APELANTE), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), CARLITO FERNANDES NETO - CPF: 474.583.301-63 (ADVOGADO), JUCELIA DE PAULA ASSIS - CPF: 808.766.921-53 (APELADO), LADARIO SILVA BORGES FILHO - CPF: 841.307.251-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES PRESCRITOS NOMINAIS A TERCEIROS – AUSÊNCIA DE ENDOSSOS – ILEGITIMIDADE ATIVA CARACTERIZADA - FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A teor do art. 17, da Lei nº 7.357/85, para que seja caracterizada a legitimidade do portador do cheque emitido nominalmente a terceira pessoa, é preciso que reste comprovada a transmissão por via de endossos nas cártulas. No presente caso, o portador de cheques nominais a terceiros, sem endosso dos respectivos beneficiários, não possui legitimidade ativa ad causam para propor ação monitória em face da emitente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por WENCESLAU BATISTA OLIVEIRA NETO (JUSTIÇA GRATUITA – Id. 61870477 - Pág. 1), contra a sentença (Id 61870493 - Pág. 1/6), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, na Ação Monitória Nº Único 1003762-24.2019.8.11.0013, ajuizada pelo ora apelante, em face de JUCELIA DE PAULA ASSIS, que reconhecendo a ilegitimidade ativa do requerente, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do CPC.

E, condenou o autor ao pagamento das despesas de ingresso e honorários advocatícios que arbitrou no valor de R$ 5.646,85 (cinco mil, seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do CPC, restando a execução de tais verbas suspensa em decorrência da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte autora

Irresignado, o autor da ação monitória, Wenceslau Batista Oliveira Neto, em seu recurso de apelação (Id 61870495 – pág. 1/12), requer seja a sentença reformada para que a presente ação seja julgada procedente, e determinado o pagamento da quantia em dinheiro referente aos valores dos cheques objeto da lide, corrigidos conforme planilha de cálculo e a condenação da apelada ao ônus de sucumbência. Para tanto, alega que a quantia refere-se aos cheques emitidos pela apelada de números 193, 214 e 233, contra o Banco Bradesco S/A, Ag. 1457, originados pela compra e venda de um veículo, e que pegou os cheques a prazo e fez descontos destes com terceiros, que em seus respectivos vencimentos não tinham fundos, de forma que os pagou mediante recibos de quitação carreado para os autos, porém a emitente não os pagou e finge que nada deve, por esse motivo valeu-se da ação monitória, na forma da legislação vigente, cujos documentos exibidos afirma que são hábeis para ensejar a presente ação.

A parte requerida/apelada não apresentou contrarrazões, consoante certidão (Id. 61870498 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto por WENCESLAU BATISTA OLIVEIRA NETO, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, na Ação Monitória Nº Único 1003762-24.2019.8.11.0013, ajuizada pelo ora apelante, em face de JUCELIA DE PAULA ASSIS, que reconhecendo a ilegitimidade ativa do requerente, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Ainda, condenou o autor ao pagamento das despesas de ingresso e honorários advocatícios que arbitrou no valor de R$ 5.646,85 (cinco mil, seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do CPC, restando a execução de tais verbas suspensa em decorrência da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte autora.

Como o dito, o apelante/autor em suas razões recursais requer a reforma da sentença para que ação seja julgada procedente, no sentido de determinar à apelada/requerida ao pagamento da quantia referente aos cheques objeto da lide, corrigidos conforme planilha de cálculo, alegando que os cheques emitidos pela apelada de números 193, 214 e 233, contra o Banco Bradesco S/A, Ag. 1457, foram originados pela compra e venda de um veículo, e que pegou os cheques a prazo e fez descontos destes com terceiros, os quais em seus respectivos vencimentos não tinham fundos, de forma que os pagou mediante recibos de quitação carreado para os autos, e a emitente não os pagou e finge que nada deve, por esse motivo valeu-se da ação monitória, na forma da legislação vigente, cujos documentos exibidos são hábeis para ensejar a presente ação.

Compulsando os autos (Id. 61870460 - Pág. 1 e Id. 61870461 - Pág. 1), constata-se que: a) o cheque nº 000.193, no valor de R$ 9.300,00, é nominal ao Sr. Lucas Gabriel Nascimento; b) o cheque nº 000.214, no valor de R$ 10.000,00, é nominal ao Sr. Celso Luiz Fante; e, c) o cheque nº 000.233, no valor de R$ 8.000,00, é nominal ao Sr. Manoel Verdum de Oliveira.

Sendo que cada um dos nominados nos referidos cheques emitiram recibo/declaração de recebimento dos valores dos respectivos cheques do Sr. Wenceslau Batista Oliveira Neto, (Id. 61870462 - Pág. 1, Id. 61870463 - Pág. 1 e (Id. 61870464 - Pág. 1).

Com relação aos referidos documentos o d. Magistrado a quo, ao fundamentar a sentença consignou em síntese que: “Em que pese as declarações [...], tais documentos não suprem as formalidades legais estabelecidas para o endosso, no caso de cheques.”

Deveras, tem-se portanto, que trata-se de monitória em que se reconheceu a ilegitimidade ativa do requerente, ora apelante, e extinguiu o feito sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Segundo leciona Alexandre Câmara in “Lições de Direito Processual Civil” – Vol. I, 16ª edição, 2007, p. 129: “...podemos afirmar que têm legitimidade para a causa os titulares da relação jurídica deduzida, pelo demandante, no processo. Ao ajuizar sua demanda, o autor necessariamente afirma, em sua petição inicial, a existência de uma relação jurídica, chamada res in iudicium deducta.”

Porém, cumpre salientar, que diferentemente dos cheques emitidos ao portador, os cheques nominais restringem o saque à pessoa do beneficiário indicado na cártula. Assim, a instituição financeira só irá pagar o cheque em favor da pessoa cujo nome esteja indicado expressamente no título.

Neste sentido, se o beneficiário quiser transferir um cheque nominal para uma terceira pessoa, ele deverá utilizar-se do endosso.

Sendo consabido que diferentemente dos cheques emitidos ao portador, os cheques nominais restringem o saque à pessoa do beneficiário indicado na cártula. Assim, a instituição financeira só irá pagar o cheque em favor da pessoa cujo nome esteja indicado expressamente no título.

Neste sentido, se o beneficiário quiser transferir um cheque nominal para uma terceira pessoa, ele deverá utilizar-se do endosso.

Para tanto, o art. 17, da Lei nº 7.357, de 1985 dispõe que: “o cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa ‘à ordem’, é transmissível por via de endosso”.

De forma que, no presente caso, tendo os cheques sido emitidos nominalmente a pessoas estranhas aos autos, necessário seria o lançamento de endosso em seu verso mediante a oposição de assinatura, conforme dispõe o art. 19 da Lei n. 7.357/85:

“Art. 19 - O endosso deve ser lançado no cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais.

§ 1º O endosso pode não designar o endossatário. Consistindo apenas na assinatura do endossante (endosso em branco), só é válido quando lançado no verso do cheque ou na folha de alongamento.

§ 2º A assinatura do endossante, ou a de seu mandatário com poderes especiais, pode ser constituída, na forma de legislação específica, por chancela mecânica, ou processo equivalente”

Todavia, conforme o mencionado analisando-se o verso dos cheques, não se vê o endosso ao autor da ação monitória.

Nesse contexto, o ato cambiário de transferência do título não restou configurado, de sorte que o apelante, de fato, não tem legitimidade para exigi-lo em juízo.

A propósito, os precedentes jurisprudenciais que se seguem:

“CONDIÇÕES DA AÇÃO Legitimidade de parte Apelado que ajuizou ação monitória exigindo pagamento de cheques, cujos beneficiários eram outras pessoas físicas. Ausência de endosso destas pessoas Ilegitimidade ativa configurada Processo julgado extinto 'ex officio', prejudicado o recurso de apelação” (TJSP; Apelação 1001072-57.2018.8.26.0007; Relator (a): Maia da Rocha; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/12/2018; Data de Registro: 10/12/2018).

Ainda, no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. MONITÓRIA. Nos termos do art. 17, da Lei nº 7.357/85, para que seja caracterizada a legitimidade do portador do cheque emitido nominalmente a terceira pessoa, é preciso que reste comprovada a transmissão por via de endosso. No caso, a prova dos autos não logrou comprovar a cadeia sucessória de endossos, devendo ser mantida a extinção da pretensão. Jurisprudência da Corte. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70082824848, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 11-12-2019).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO - ILEGITIMIDADE ATIVA - Não possui legitimidade ativa para a propositura de ação monitória o portador de cheque nominal a terceiro, destituído de endosso válido.” (TJMG, Apelação Cível 1.0153.15.012980-4/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/04/2020, publicação da súmula em 08/05/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO. CHEQUE NOMINAL A TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. AUSÊNCIA DE ENDOSSO EM FAVOR DO AUTOR. O RÉU NÃO RECONHECE NENHUMA RELAÇÃO CREDITÍCIA COM O AUTOR. AUTOR QUE NÃO COMPROVOU A SUA POSIÇÃO DE CREDOR DO CHEQUE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUE SE MANTÉM. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA NA FORMA DO DISPOSTO NO § 11º DO CPC. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (TJRJ, Apelação
0005569-29.2018.8.19.0007
, Des(a). PAULO SÉRGIO PRESTES DOS SANTOS - Julgamento: 23/08/2020 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL).

Portanto, não havendo endosso nos cheques das pessoas para as quais as cártulas foram entregues nominalmente, impossível se mostra a transferência do crédito representado pelos cheques colacionados no presente feito.

Desse modo, carece de legitimidade o demandante monitório para exigir débito consubstanciado em títulos nominais a terceiros e que não foram endossados, nada havendo a reformar na sentença guerreada.

Isto posto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, no sentido de manter a sentença por estes e pelos seus próprios fundamentos. Deixo de fixar honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC), pois a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021